Tribunal: STF
Processo: AI 854576
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO E INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.